Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO: LYNPARZA (OLAPARIBE). TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE OVÁRIO. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. ARGUIÇÃO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. AVIAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. LICENCIAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 855.178/SE (TEMA 793). REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. LIDE. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. INSERÇÃO DA UNIÃO NA COMPOSIÇÃO PROCESSUAL EM SE TRATANDO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA E/OU NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE DOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. REMESSA DA AÇÃO À JUSTIÇA FEDERAL. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.030, II). PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
2. Ao apreciar as questões afetas à problemática alusiva ao custeio de medicamentos pelos entes federados, notadamente sob a premissa argumentativa içada de que tratar-se-ia de obrigação imputável exclusivamente à União, porquanto gestora da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e responsável pela Relação de Medicamentos Essenciais – RENAME, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793), com Repercussão Geral reconhecida, a Suprema Corte assinalara que, se “o medicamento não for padronizado, a União [deve] compor o polo passivo da lide”, ensejando que o entendimento sufragado deve ser observado nas demandas judiciais que possuem idêntico objeto.
3. Havendo a Suprema Corte fixado que, se a demanda submetida ao Judiciário veicular “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo”, essa resolução deve ser observada, sobejando que a pretensão judicial cujo objeto é o fornecimento de fármaco que, embora possua registro perante a Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa, consiste em medicação ainda não inserida em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante, implica a necessária integração da União à composição passiva da demanda, inclusive na hipótese de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada, ensejando a infirmação da competência da Justiça comum e o consequente o deslocamento dos autos à Justiça Federal.
4. Concedida tutela provisória de urgência de natureza antecipatória no curso processual, deve ser preservada, conquanto cassada a sentença e afirmada a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação, até nova manifestação do juiz reputado competente para processá-la e julgá-la, tendo em conta a natureza da prestação, porquanto envolve o fomento e fornecimento de fármaco licenciado e indispensável ao tratamento da parte autora, induzindo à constatação de que sua realização não pode ser postergada, consoante autoriza o disposto no §4o do artigo 64 do estatuto processual.
5. Apelação. Preliminar acolhida. Retificado, em rejulgamento, o acórdão originário. Sentença cassada. Unânime.